Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732587-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRO VIEIRA GOMES IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Mandado de segurança impetrado por Sandro Vieira Gomes contra decisão de deferimento de penhora e avaliação do imóvel do impetrante, localizado em Valparaíso de Goiás/GO, proferida pela Vigésima Vara Cível de Brasília/DF (processo n. 0706417-26.2018.8.07.0001). O “writ” foi inicialmente distribuído ao e. Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau Jansen Fialho de Almeida, então convocado, que extinguiu o processo, nos seguintes termos: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Sandro Vieira Gomes contra ato da MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, consubstanciado na decisão que deferiu a penhora e avaliação do imóvel do impetrante, localizado em Valparaíso de Goiás. Inicialmente, foi proferido despacho determinando a emenda da petição inicial (ID no 74885140), para que o impetrante esclarecesse pontos essenciais à admissibilidade do writ, ocasião que apresentou petição de ID no 74909223. Contudo, a terceira interessada, Jamile Jibran Ferreira, apresentou petição arguindo litispendência, apontando a existência de outro mandado de segurança, de no 0725694-84.2025.8.07.0000, com idênticas partes, causa de pedir e pedido, em trâmite na 1a Câmara Cível, sob relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com efeito, da análise do processo no 0725694-84.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível, verifica-se que o referido mandado de segurança foi distribuído em 27/06/2025, enquanto o presente writ, de conteúdo idêntico, foi ajuizado posteriormente, em 07/08/2025. Ademais, no referido processo, proferiu-se decisão que não conheceu do agravo interno interposto pelo impetrante contra a inadmissibilidade do writ, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista que já havia sido manejado recurso ordinário ao STJ contra a mesma deliberação. Veja-se: “O artigo 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante o Princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. No caso vertente, observa-se que a impetrante interpôs recurso ordinário ao STJ (no dia 01/07/2025) contra a decisão que não conheceu do mandado de segurança em face de sua intempestividade. E no dia 09/07/2025, o impetrante apresentou nesta 1a Câmara, recurso de agravo interno contra a mesma decisão de ID73366635, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para afastar a decadência e julgar o mérito do MS. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso de agravo interno é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente agravo interno não deve ser conhecido”. Como se sabe, a litispendência constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifica-se a duplicidade de ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, V, do CPC. Ainda que assim não fosse, a controvérsia posta nos autos demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado (art. 1o, § 1o, da Lei 12.016/2009). Desse modo, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da duplicidade de impetrações com identidade de objeto e partes, caracterizando litispendência com o processo no 0725694-84.2025.8.07.0000. Publique-se. A parte impetrante interpôs agravo interno (id 75019053). O e. Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília/DF prestou informações (id 75862214). A parte impetrante reitera o pedido de suspensão da decisão proferida pelo e. Juízo de origem (id 78887159). Sustenta que “após o indeferimento na 20a Vara Cível do TJDFT e a petição do patrono em anexo, o Juízo deprecado — 4a Vara Cível de Valparaíso de Goiás/GO (TJGO) — emitiu certidão atestando que os autos foram remetidos à Central de Mandados e que a avaliação será cumprida “como diligência do juízo”, nos termos da decisão do evento 33. A avaliação DO ÚNICO BEM DE FAMÍLIA é iminente; e a ordem judicial impugnada neste mandado de segurança será executada de forma irreversível, antes mesmo do julgamento do presente writ. A certidão demonstra, com absoluta clareza, a urgência extrema da situação.” Os autos foram conclusos a esta Relatoria, em razão do término da convocação e da subsequente remoção do e. Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau Jansen Fialho de Almeida para a Primeira Câmara Cível (id 78907880). É o relato. O conhecimento do pedido liminar está prejudicado. Explico. A decisão sem resolução do mérito (CPC, art. 485) exclui a mandado de segurança do plano de tramitação regular, de modo que, até que sobrevenha eventual reforma pelo colegiado no julgamento do agravo interno, não há processo em curso apto a comportar a apreciação de nova tutela de urgência. Isso porque o agravo interno interposto pela parte impetrante não possui efeito suspensivo automático para, por si só, restabelecer a marcha processual, a permanecer hígida a decisão monocrática até pronunciamento em sentido diverso (CPC, arts. 995 e 1.021). Assim, enquanto pendente de apreciação o agravo interno, a jurisdição desta Relatoria permanece delimitada pela decisão extintiva prolatada, ora ratificada, razão pela qual o exame do pedido liminar formulado em petição superveniente mostra-se prejudicado neste momento processual, além de não estar devidamente ajustado ao rito da Lei n.12.016/2009 (arts. 5o, inc. II. 6o e art. 10, parágrafo 1o). A situação processual retrata repetição de mandados de segurança (litispendência) contra a mesma decisão judicial, contra a qual, por sinal, seria cabível a impugnação própria, a tempo e modo, na fase de cumprimento de sentença, como bem esclarecido pelas informações prestadas pelo e. Juízo de origem (id 75862214 - p. 2). Esses fatores processuais excluem, por si só, a existência da liquidez e da certeza do direito do mandamus, especialmente para fins de aferição da pleiteada medida liminar. Nesse sentido (“mutatis mutandis”), colaciono precedente desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO QUE FIXARA O VALOR DA INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA PELO AGRAVANTE, EM CARÁTER SOLIDÁRIO. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. [...] 4. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 5. Não encontra ressonância no sistema procedimental a perduração de recurso de agravo de instrumento, aviado, como sua gênese e vocação, com o viso de arrostar decisão interlocutória, quando colocado termo à ação da qual emergira o provimento originalmente recorrido, pois o julgado extintivo sobrepõe-se ao interlocutório anteriormente editado, tornando processual e materialmente inviável que seja resolvida decisão já insubsistente e inexistente no plano processual. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2035655, 0725466-46.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Pelo exposto, julgo prejudicado o reiterado pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante. Intime-se. Após a e. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator